Tribunal: STF
Processo: ARE 1559090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 40) opostos em 12.08.2025 (eDOC 41) em face de decisão monocrática (eDOC 39), na qual neguei provimento ao agravo, com apoio na Súmula 287 do STF, tendo em vista que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte e a parte ora Embargante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos, conforme se observa da petição de eDOC 33, cujas razões limitam-se a reiterar a tese recursal originária do recurso extraordinário. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, omissão e contradição na decisão recorrida, tendo em vista que todas as questões foram enfrentadas no recurso de agravo em recurso extraordinário, tendo sido atacados todos os fundamentos do decisum monocrático. 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Quanto à alegada ocorrência de vícios na decisão embargada, não assiste razão à Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão recorrida aplicou corretamente a Súmula 287 do STF e as razões do presente recurso não são hábeis a afastar o óbice apontado.



     Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente